Tribunal: TJDFT
Processo: 0735289-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS. ART. 338, §ÚNICO. APLICABILIDADE. CAUSA DE ELEVADO VALOR. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. O art. art. 338 do Código de Processo Civil traz norma especial de fixação de honorários sucumbenciais em caso específico de reconhecimento, pelo Autor, da ilegitimidade passiva do Réu.
2. Compulsando os autos de origem, depreende-se que a primeira Agravante apresentou contestação alegando ilegitimidade passiva. Em réplica, a Agravada/ Autora, anuindo com a preliminar arguida, pugnou pela exclusão da PENTÁGONO S.A. do polo passivo da demanda.
3. Assim, denota-se que a Agravada, antes mesmo de intimada para, facultativamente, alterar a inicial, requereu a exclusão da PENTAGONO S.A., da ação, evitando maiores ônus decorrente do processo. Portanto, em razão dessa situação processual, os honorários devem ser fixados conforme descrito no art. 338, parágrafo único, do CPC.
4. O art. 85, §2o do CPC, ao elencar critérios de mensuração para fixação da sucumbência, demonstra que os honorários advocatícios não são um fim em si mesmo, decorrendo apenas de previsão legal, sem qualquer margem de adequação ao caso concreto. Por consequência, o quantum fixado deve observar, sobretudo, a natureza e os desafios impostos pela causa, o tempo e o trabalho demandado do causídico. Destarte, na fixação dos honorários sucumbenciais, o Juiz não pode se afastar da razoabilidade, mesmo que ela indique a necessidade de fixação abaixo do mínimo legal, como é o caso dos autos. Trata-se da primazia da Justiça, em face da aplicabilidade nua da Lei.
5. Embora não se desconheça a existência de precedente vinculante sobre a matéria (Tema 1.076 do STJ), ressalto que ele somente vincula causas que guardam identidade entre si, o que permite ao Julgador afastar sua aplicação quando constatar divergências fáticas e jurídicas, como é a situação vertente.
6. Malgrado se reconheça a competente atuação dos advogados que patrocinaram a PENTAGONO S.A., deve-se reconhecer, também, que a atuação daquela banca foi pontual, pois apresentaram apenas a contestação que motivou o pedido de exclusão formulado pelo Autor, ora Agravado.
7. Nesse mister, entendo que o valor de R$ 450.000,00 fixado na origem é adequado à realidade fática dos autos, não comportando reforma à decisão vergastada.
8. Recurso conhecido e desprovido.